Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA EXAME MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência antecipada incidental n. 0715190-96.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência visando a determinação para nova convocação do Autor para a fase de avaliação médica. .
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores.
4. O Agravante afirma que não foi devidamente comunicado para participar da avaliação pela equipe multiprofissional para atestar a sua deficiência, a qual se dava por e-mails enviados pela própria banca ao seu endereço eletrônico.
5. Segundo se observa do cronograma do certame (https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PETROBRAS_23_NTJ/arquivos/ED_1_PETROBRAS_PSP_23_2_ABERTURA.PDF), verifica-se que a aplicação das provas objetivas estava marcada para 24/03/2024 e a realização da avaliação multiprofissional nos dias 27 e(ou) 28/4/2024, com a divulgação do edital de resultado provisório da avaliação multiprofissional e do procedimento de heteroidentificação, para todas as ênfases em 8/5/2024. Portanto, no presente caso, não se verifica a urgência necessária para a intervenção liminar na hipótese, pois o Agravante interpõe o presente recurso mais de cinco meses após a data prevista para a avaliação multiprofissional.
6. A Agravada tornou público o resultado final das provas objetivas, por meio de edital devidamente publicado, onde consta a informação de que o candidato deveria acessar o endereço eletrônico da Agravada a fim de verificar a data, local e horário da avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência, não se configurando, portanto, a probabilidade do direito alegado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 300 do CPC.